Tribunal: TJPA
Processo: 0802031-98.2025.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802031-98.2025.8.14.0201

APELANTE: ANTONIO ADRIANO JUNIOR LTDA

APELADO: BANCO RCI BRASIL S.A

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PRIVADO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AUSÊNCIA DE PREPARO RECURSAL. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO. INÉRCIA DA PARTE RECORRENTE. DESERÇÃO. IRDR INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por BANCO RCI BRASIL S.A. contra decisão monocrática que deu provimento à Apelação Cível manejada por ANTONIO ADRIANO JUNIOR LTDA para anular sentença de procedência em ação de busca e apreensão, por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil. O agravante sustenta desnecessidade da perícia e requer o restabelecimento da sentença, alegando ainda instabilidade no sistema de custas e pleiteando dilação de prazo para preparo recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o Agravo Interno pode ser conhecido diante da ausência de comprovação do preparo recursal, mesmo após intimação para recolhimento em dobro; e (ii) estabelecer se a suspensão decorrente do IRDR nº 14 alcança hipótese de inércia absoluta da parte intimada para regularizar o preparo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O preparo recursal constitui pressuposto objetivo de admissibilidade e deve ser comprovado no ato de interposição do recurso, nos termos do art. 1.007 do CPC.

A ausência de comprovação inicial do preparo autoriza a intimação da parte recorrente para recolhimento em dobro no prazo legal, sob pena de deserção.

Regularmente intimado por ato ordinatório, o agravante deixou transcorrer o prazo sem efetuar o recolhimento das custas e sem apresentar justificativa idônea para a omissão.

A inércia da parte após a oportunidade de saneamento configura deserção e torna o recurso manifestamente inadmissível.

O IRDR nº 14 discute controvérsia relativa à necessidade de apresentação concomitante de documentos comprobatórios do preparo e à penalidade aplicável à irregularidade formal inicial.

A hipótese dos autos não versa sobre insuficiência documental, mas sobre ausência absoluta de pagamento após intimação específica para regularização, circunstância autônoma que afasta a incidência da suspensão determinada no incidente repetitivo.

A jurisprudência dos tribunais pátrios reconhece que o descumprimento da intimação para recolhimento em dobro impõe o não conhecimento do recurso por deserção.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento
: 1. A ausência de recolhimento do preparo recursal, mesmo após intimação para pagamento em dobro, configura deserção e impede o conhecimento do Agravo Interno. 2. A suspensão decorrente de IRDR sobre formalidades da comprovação inicial do preparo não alcança hipótese de inércia da parte intimada para regularizar o pagamento. 3. O descumprimento do art. 1.007, §4º, do CPC constitui causa autônoma de inadmissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.007, caput e §4º, 1.010, §§1º a 3º, 487, I, 85, §2º, 98, §4º, 1.026, §2º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, Apelação Cível nº 1000854-85.2022.8.26.0428, Rel. Martin Vargas, j. 17.04.2026; TJMG, Agravo Interno Cv nº 5004274-36.2025.8.13.0024, Rel. Des. Adriano de Mesquita Carneiro, j. 15.04.2026; TJPA, Apelação Cível nº 0804763-31.2020.8.14.0006, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 02.09.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de recurso de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
,
interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
tendo como agravado
ANTONIO ADRIANO JUNIOR LTDA.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 1ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
NÃO CONHECER DO RECURSO
nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Relator Alex Pinheiro Centeno.

Belém,

11 de

maio

de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
em face da decisão monocrática que deu provimento ao recurso de Apelação Cível interposto por
ANTONIO ADRIANO JUNIOR LTDA
, para anular a sentença de primeiro grau por cerceamento de defesa e determinar o retorno dos autos à origem para produção de prova pericial contábil.

Em breve síntese da inicial, o autor, BANCO RCI BRASIL S.A., sustentou que firmou com a empresa requerida, ANTONIO ADRIANO JUNIOR LTDA, contrato de financiamento com garantia de alienação fiduciária, tendo por objeto o veículo Nissan Kicks Sense 1.6 16V, ano/modelo 2022/2022, chassi nº 94DFCAP15NB143273, conforme Cédula de Crédito Bancário nº 558924352.

Alegou que a parte ré deixou de adimplir a obrigação contratual a partir da parcela nº 32, com vencimento em 23/01/2025, sendo regularmente constituída em mora mediante envio de notificação extrajudicial.

Diante do inadimplemento, requereu liminarmente a busca e apreensão do bem, com a posterior consolidação da posse e da propriedade do veículo em seu favor, nos termos do Decreto-Lei nº 911/69.

O feito seguiu seu trâmite até a prolação da sentença (ID 31242608), julgou procedente o pedido conforme segue:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido deduzido pelo BANCO RCI BRASIL S.A, , em face de ANTONIO ADRIANO JUNIOR LTDA, resolvendo o mérito da contenda, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, o que faço para CONSOLIDAR o domínio e a posse plena e exclusiva do veículo descrito na petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva, sendo facultada a sua venda, pelo valor de mercado, na forma estabelecida e a aplicação do respectivo preço no pagamento do seu crédito e das despesas decorrentes da cobrança, observando quanto ao abatimento dos juros remuneratórios sobre o valor das parcelas vincendas, entregando à parte devedora o saldo porventura apurado, se houver, na forma estabelecida pelo art. 2º do Decreto-Lei nº 911/1969.

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas e dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2º do CPC.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará a imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC. Registra-se, ainda, que a exigibilidade das multas processuais não é afastada nem mesmo em caso de prévia concessão de gratuidade de justiça (art. 98, §4º, do CPC).

Com o trânsito e julgado, oficie-se ao DETRAN, comunicando estar a parte autora BANCO RCI BRASIL S.A., autorizada a registrar o veículo acima descrito, em seu nome, ou de terceiro por ela indicado, livre de ônus da propriedade fiduciária, servindo a cópia da presente sentença, digitalmente assinada, como OFÍCIO, acompanhada da certidão de trânsito em julgado, a ser emitida no momento processual oportuno, que deverá ser impresso pelo autor e apresentado ao destinatário.

Caso tenha sido efetivado bloqueio através de requisição judicial por meio do sistema informatizado (Renajud), determino que sejam efetuadas as providências necessárias para levantamento da constrição.

Se interposta apelação ou apelação adesiva, processe-se o recurso conforme §§ 1º a 3º do art. 1.010 do CPC, intimando-se a parte contrária para apresentar contrarrazões no prazo de 15 dias e, em seguida, remetendo-se o feito à Instância Superior, independentemente de juízo de admissibilidade.

Inconformado, o devedor apelou arguindo, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa. No mérito, sustentou a existência de encargos abusivos (anatocismo e taxas acima da média de mercado) que, se comprovados, teriam o condão de descaracterizar a mora, nos termos do Tema 28 do STJ (REsp 1.061.530/RS).

Em decisão monocrática de ID. 33277872, foi conhecido o recurso e dado provimento ao apelo para cassar a sentença, conforme ementa a seguir:

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO FUNDADA EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATO BANCÁRIO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL CONTÁBIL. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. I. CASO EM EXAME Apelação cível interposta por ANTONIO ADRIANO JUNIOR LTDA contra sentença da 2ª Vara Cível e Empresarial Distrital de Icoaraci, que julgou procedente a Ação de Busca e Apreensão ajuizada pelo BANCO RCI BRASIL S.A., consolidando a posse e a propriedade do veículo Nissan Kicks, objeto de contrato de alienação fiduciária, em favor do credor. O apelante pleiteia a anulação da sentença por cerceamento de defesa, sustentando a necessidade de produção de prova pericial para comprovar a existência de encargos abusivos. 1. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da produção de prova pericial contábil, requerida pela parte ré para apurar a existência de encargos abusivos no contrato, configura cerceamento de defesa capaz de anular a sentença. 1. III. RAZÕES DE DECIDIR O princípio da dialeticidade recursal foi respeitado, pois as razões do recurso enfrentam diretamente os fundamentos da sentença, especialmente quanto ao indeferimento da prova pericial e à alegada mora contratual, o que afasta a preliminar de não conhecimento do apelo. 1. A impugnação à gratuidade da justiça não se sustenta, por ausência de provas capazes de afastar a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência firmada pelo apelante. 2. O indeferimento da perícia contábil configura cerceamento de defesa, pois a controvérsia envolve aspectos fáticos e técnicos — como a apuração de encargos abusivos e anatocismo — cuja verificação demanda conhecimento especializado, sendo a prova pericial o meio adequado para o deslinde da controvérsia. 3. O juiz, embora seja o destinatário das provas, deve respeitar o contraditório e a ampla defesa, não podendo indeferir provas essenciais à comprovação dos fatos alegados pela parte, especialmente quando sua ausência possa comprometer o resultado do julgamento. 4. A jurisprudência do TJPA e do STJ reconhece a nulidade da sentença quando há indeferimento injustificado de prova técnica em ações que envolvem revisão de cláusulas contratuais bancárias. 5. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Recurso provido. Tese de julgamento: Configura cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova pericial contábil requerida pela parte que alega encargos abusivos em contrato bancário. 1. A apuração da legalidade de encargos como capitalização de juros e comissão de permanência exige prova técnica e não pode ser decidida exclusivamente com base em documentos unilaterais. 2. O julgamento antecipado da lide, quando há controvérsia fática relevante e requerimento fundamentado de prova, viola os princípios do contraditório e da ampla defesa. 3. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LV; CPC, arts. 370, 373, I, 1.010, II e III; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º. Jurisprudência relevante citada: TJPA, Apelação Cível nº 0019376-24.2013.8.14.0301, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 23.01.2024; TJPA, Apelação Cível nº 0000676-72.2015.8.14.0028, Rel. Des. José Antônio Ferreira Cavalcante, j. 14.07.2025; STJ, AgRg no REsp 1.343.272/MG.

Ante esta decisão, o BANCO RCI BRASIL S.A. interpôs Agravo Interno (ID. 33994536). Sustenta o agravante que os autos contém matéria que é unicamente de direito, sendo a perícia desnecessária.

Alega que o contrato é claro e que a mora é incontroversa. Requer a reforma da decisão para manter a sentença de procedência.

Informou, ainda, instabilidade no sistema de custas, requerendo dilatação de prazo para o preparo.

Compulsando os autos, verifica-se que a Unidade de Processamento Judicial (UPJ) expediu Ato Ordinatório (ID 34052557) em 24/02/2026, intimando o agravante a recolher as custas em dobro, no prazo de 5 dias, sob pena de deserção (art. 1.007, § 4º, CPC).

Todavia, conforme Certidão (ID 34387247) datada de 06/03/2026, o prazo decorreu sem qualquer manifestação ou comprovação de pagamento por parte da instituição financeira.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório
.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

O exame dos pressupostos de admissibilidade recursal é matéria de ordem pública e deve preceder a análise do mérito. No caso em tela, o recurso padece de vício insanável relativo ao preparo.

O art. 1.007 do Código de Processo Civil estabelece que, no ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção.

Embora o agravante tenha alegado instabilidade sistêmica, foi-lhe oportunizada a regularização do preparo em dobro, conforme determina o § 4º do referido artigo:

"Art. 1.007. (...) § 4º O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção."

Conforme consta nos documentos anexados (ID 34052557 e ID 34387247), a intimação foi devidamente realizada, mas o Banco Agravante deixou transcorrer o prazo
in albis
, não procedendo ao recolhimento das custas nem apresentando justificativa para a omissão.

Neste sentido, a jurisprudência é pacífica no sentido de que a ausência de comprovação do preparo no prazo assinalado após a intimação para recolhimento em dobro impõe o reconhecimento da deserção, veja-se:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. DESVIO DE FUNÇÃO. DIFERENÇAS SALARIAIS. HORAS EXTRAS E INTERVALO INTRAJORNADA. RECURSO DA REQUERENTE DESERTO. EXCLUSÃO DA SEXTA PARTE E DO 14º VENCIMENTO DOS REFLEXOS. CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações cíveis interpostas por servidora pública municipal e pelo Município de Paulínia contra sentença que, em ação declaratória, reconheceu desvio de função exercido por professora de educação infantil no desempenho de atribuições de diretora de unidade escolar, para condenar o Município ao pagamento das diferenças salariais correspondentes no período de março a dezembro de 2017, bem como ao pagamento de horas extras e indenização pelo intervalo intrajornada não usufruído, com reflexos em verbas remuneratórias. A sentença rejeitou o pedido de indenização por danos morais e fixou a incidência da taxa SELIC como índice de atualização. O recurso da requerente não foi acompanhado do preparo e teve indeferido o pedido de gratuidade, mas permaneceu sem recolhimento mesmo após intimação para regularização. O Município recorreu para excluir reflexos sobre sexta parte e 14º vencimento, ajustar critérios de atualização monetária e rever a sucumbência. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) definir se o recurso de apelação interposto pela requerente pode ser conhecido diante da ausência de recolhimento do preparo; (ii) estabelecer se as diferenças salariais decorrentes do desvio de função devem repercutir sobre a sexta parte e sobre o denominado 14º vencimento; e (iii) determinar os critérios corretos de atualização monetária e juros de mora aplicáveis à condenação imposta à Fazenda Pública. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O recurso da requerente não reúne pressuposto objetivo de admissibilidade, pois não foi instruído com o comprovante de preparo, tendo sido indeferido o pedido de justiça gratuita e concedido prazo para recolhimento das custas em dobro, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC, sem que houvesse regularização, o que caracteriza a deserção. 4. A sexta parte não integra o regime jurídico da servidora, pois a vantagem foi suprimida do ordenamento municipal pela Lei Complementar Municipal n. 17/2001, que revogou as Leis Municipais n. 750/81 e n. 1.303/90 antes do ingresso da requerente no serviço público, sem a existência de direito adquirido ou base legal para sua incidência como reflexo. 5. A Constituição do Estado de São Paulo, ao assegurar a sexta parte, dirige-se aos servidores estaduais e não se aplica automaticamente aos servidores municipais, sob pena de violação à autonomia administrativa dos Municípios prevista nos arts. 18 e 30, ambos da Constituição Federal. 6. O denominado 14º vencimento foi instituído por legislação municipal posteriormente declarada inconstitucional pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo na ADI n. 2240946-06.2017.8.26.0000, com eficácia erga omnes e efeito ex tunc, o que impede sua utilização como base de cálculo de reflexos em condenações judiciais. 7. A irrepetibilidade dos valores já pagos aos servidores de boa-fé não autoriza a criação de obrigação judicial futura baseada em norma declarada inconstitucional, distinguindo-se a preservação de pagamentos pretéritos da formação de novo título condenatório. 8. A sentença deve explicitar os critérios de atualização monetária aplicáveis às condenações contra a Fazenda Pública, com fixação da incidência do IPCA-E com juros de mora conforme o Tema 810 do STF e o Tema 905 do STJ, e, a partir de 9/12/2021, exclusivamente a taxa SELIC, nos termos do art. 3º da Emenda Constitucional n. 113/2021. 9. Não se reconhece sucumbência recíproca, pois o núcleo principal da demanda – reconhecimento do desvio de função e pagamento das diferenças salariais com horas extras e intervalo intrajornada – foi acolhido, sendo acessórias as parcelas excluídas. 10. Não se aplica a majoração de honorários recursais prevista no art. 85, § 11, do CPC, porque o recurso do Município foi parcialmente provido, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.059. IV. DISPOSITIVO 11. Recurso da requerente não conhecido e recurso do Município parcialmente provido. Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 18, 30 e 37, caput, e 93, IX; CPC, arts. 85, § 4º, II, e § 11, 99, § 7º, 932, III, e 1.007, caput e §§ 4º a 6º; EC n. 113/2021, art. 3º; Constituição do Estado de São Paulo, art. 129; Lei Complementar Municipal n. 17/2001, arts. 47 e 115. Jurisprudência relevante citada: TJSP, ADI n. 2240946-06.2017.8.26.0000, Órgão Especial, j. ago. 2018; TJSP, Apelação Cível n. 1002590-17.2017.8.26.0428, Rel. Des. Paulo Galizia, j. 05.08.2019; TJSP, Apelação Cível n. 1001304-04.2017.8.26.0428, Rel. Des.ª Teresa Ramos Marques, j. 08.10.2019; TJSP, Apelação Cível n. 1004617-70.2017.8.26.0428, Rel. Des. José Eduardo Marcondes Machado, j. 20.04.2022; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.641.710/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 12.03.2025; STJ, REsp n. 1.864.633/RS, Tema 1.059, j. 2021.

(TJ-SP - Apelação Cível: 10008548520228260428 Paulínia, Relator: Martin Vargas, Data de Julgamento: 17/04/2026, 10ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 17/04/2026)

EMENTA: AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO POR DESERÇÃO - COMPROVANTE DE PAGAMENTO DAS CUSTAS NÃO CORRESPONDENTE À GUIA RECURSAL - INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO EM DOBRO - DESCUMPRIMENTO - MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. A comprovação do preparo recursal deve ocorrer no ato de interposição do recurso, mediante a juntada da guia de recolhimento acompanhada do respectivo comprovante de pagamento, nos termos do art. 1.007, do CPC, e em cumprimento às exigências do art. 87, do Provimento Conjunto nº 75/2018, deste Tribunal. A juntada posterior do comprovante de pagamento, ainda que o recolhimento tenha ocorrido tempestivamente, não afasta a necessidade de recolhimento em dobro, nem a deserção, diante da preclusão consumativa.

(TJ-MG - Agravo Interno Cv: 50042743620258130024, Relator: Des.(a) Adriano de Mesquita Carneiro, Data de Julgamento: 15/04/2026, Câmaras Cíveis / 21ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 17/04/2026)

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL . AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA APRESENTAR O RELATÓRIO DE CONTAS OU EFETUAR O PREPARO EM DOBRO DO RECURSO NO PRAZO DETERMINADO. RECURSO DESERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES . MANUTENÇÃO DO DECISUM RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO. A comprovação do preparo recursal deve ser feita no ato de interposição do recurso, a qual compreende o pagamento e sua efetiva comprovação do seu recolhimento, sendo imprescindível, para tanto, a juntada do relatório de custas do processo; e, diante da ausência de comprovação da respectiva regularidade, bem como não havendo seu recolhimento em dobro, após a devida intimação, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1 .007, § 4º, do CPC e, por consequência, inadmissível. Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no decisum recorrido. Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a quaestio juris arguida, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica. Agravo Interno conhecido e desprovido .

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08047633120208140006 21966682, Relator.: LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Data de Julgamento: 02/09/2024, 1ª Turma de Direito Privado)

Dessa forma, o recurso é manifestamente inadmissível por ausência de preparo.

Por oportuno, cumpre realizar o necessário distinguishing em relação ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) nº 14 (Processo nº 0813288-44.2025.814.0000), admitido pelo Tribunal Pleno desta Corte.

O referido incidente discute a necessidade de apresentação concomitante de documentos (relatório de conta, boleto e comprovante) no ato da interposição e a obrigatoriedade do pagamento em dobro quando da intimação para sanar a falta de tais documentos.

Ocorre que, no caso em apreço, a controvérsia não reside na validade da documentação apresentada ou na forma de comprovação do preparo no ato da interposição, mas sim na total inércia da parte agravante após ter sido regularmente intimada para realizar o recolhimento em dobro, conforme o art. 1.007, § 4º, do CPC.

Enquanto o IRDR nº 14 debate o rigor formal da comprovação inicial e a penalidade de dobra para documentação faltante, a hipótese dos autos trata de deserção por ausência absoluta de pagamento no prazo assinalado pela UPJ (ID 34052557), vício que não se encontra sob o manto da suspensão determinada pelo Tribunal Pleno, uma vez que a inércia da parte após a concessão de prazo para regularização é causa autônoma de inadmissibilidade, não se confundindo com a questão jurídica de fundo afetada ao incidente.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
NÃO CONHEÇO
do Agravo Interno interposto por
BANCO RCI BRASIL S.A.
, ante a sua manifesta
DESERÇÃO
, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC.

É COMO VOTO.

Belém,

11 de

maio

de 2026.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 15/06/2026